Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO DOS COFRES PÚBLICOS. PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DISCIPLINAMENTO. APLICAÇÃO DA ANALOGIA SEGUNDO A PRINCIPIOLOGIA QUE REGE AS AÇÕES COLETIVAS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE NOVA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA SEXTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. Como regra geral, a competência para a tramitação do cumprimento de sentença é funcional, isto é, o juízo que prolatou a sentença original deve processar o seu cumprimento (art. 516, II, do CPC).

2. No entanto, por interpretação sistemática do Código de Processo Civil, da Lei de Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, a competência para execução de sentenças coletivas foge à regra geral.

3. O artigo 98, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a possibilidade de a execução individual de sentença coletiva ser processada e julgada por juízo distinto daquele que proferiu a sentença condenatória. Ademais, caso fosse aplicada a regra geral nesses casos, o cumprimento de sentença sobrecarregaria o juízo que proferiu a sentença, o que prejudicaria a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

4. Toda essa interpretação legal aplica-se à ação popular, porque está inserida no microssistema das normas coletivas e a Lei 4.717/65 não estabeleceu procedimento específico para a fase de cumprimento de sentença.

5. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, sofram nova distribuição.

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juiz da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.